Tribunal: TJDFT
Processo: 0739201-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA AOS SOBRINHOS. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPRA E VENDA PELOS EX-CÔNJUGES NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. “(...) na simulação celebra-se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir. É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este mancomuna-se de livre vontade com o declaratário para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.” (FARIAS, CRISTIANO CHAVES DE e ROSENVALD, NELSON. Curso de Direito Civil. Vol. 1. Parte Geral eL INDB. 11a edição. Editora Juspodivm, 2013.)
3. Não há que se falar em simulação e declaração de nulidade da cessão de direitos realizada, quando não comprovado qualquer vício no negócio jurídico celebrado.
4. Comprovado, no caso concreto, que o imóvel objeto de cessão de direito, cuja nulidade se requer, foi transferido aos sobrinhos pela tia, sem qualquer vício de consentimento, mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido de declaração de nulidade do negócio.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.